Tribunal: TJDFT
Processo: 0710766-43.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL OBSERVADOS. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PROVAS SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O reconhecimento de pessoa deve atender aos seguintes requisitos, preconizados pelo art. 226 do Código de Processo Penal: (i) prévia descrição, pelo ofendido, das características físicas do autor dos fatos; (ii) colocação do suspeito ao lado de outras pessoas com características físicas semelhantes; e (iii) lavratura de auto de reconhecimento subscrito pela autoridade policial, pelo ofendido e por duas testemunhas presenciais.
2. Sobre a obrigatoriedade da observância dos requisitos elencados pelo art. 226 do Código de Processo Penal, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento pessoal realizado em fase extrajudicial é válido quando observados os requisitos supracitados e for corroborado por outros elementos de provas produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A alegação da Defesa de nulidade do reconhecimento pessoal do embargante, não merece amparo. Porquanto, o reconhecimento realizado na Delegacia foi devidamente confirmado em Juízo, obedecendo-se as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Pebal, com a descrição física do autor do delito, a identificação do acusado entre outras pessoas com características semelhantes, e subscrito pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
4. No caso, tanto a autoria quanto a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas por todo lastro probatório, sendo que o reconhecimento pessoal do acusado não padece de nulidades insanáveis, sendo válido a respaldar a condenação do réu, por estar corroborado por outros elementos de provas produzidos judicialmente, demonstrando a participação do embargante no evento criminoso.
5. EMBARGOS INFRINGENTES CONHECIDO E DESPROVIDO, fazendo prevalecer o entendimento majoritário.